Tribunal: TJBA
Processo: 8049560-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049560-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: RAQUEL SAMPAIO NASCIMENTO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão monocrática que manteve o indeferimento da gratuidade de justiça. A recorrente alegou presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e pediu a concessão do benefício ou o diferimento das custas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante comprovou insuficiência de recursos para obtenção da gratuidade de justiça e se o parcelamento das custas constitui solução adequada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa. O benefício pode ser indeferido quando houver elementos que indiquem capacidade financeira. 4. A agravante foi intimada para comprovar a alegada insuficiência, mas permaneceu inerte em primeiro grau. 5. Os documentos juntados em sede recursal demonstraram renda líquida mensal de R$ 9.981,77, sem comprovação de despesas que justificassem a concessão da gratuidade. 6. O parcelamento das custas, na forma do art. 98, § 6º, do CPC, mostra-se medida proporcional e suficiente para assegurar o acesso à justiça. #IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e autorizou o parcelamento das custas. Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa. 2. A renda elevada sem prova de despesas afasta a concessão da gratuidade de justiça. 3. O parcelamento das custas é medida legítima para assegurar o acesso à justiça.” Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98, § 6º; CPC, art. 99, §§ 2º, 3º e 7º; CPC, art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento, nº 0002010-12.2017.8.05.0000, Rel. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 13.06.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8049560-80.2025.8.05.0000, em que figuram, como Agravante, RAQUEL SAMPAIO NASCIMENTO e, como Agravado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ___ de _____________ de 2026 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA